Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-15.2021.8.11.0096
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000728-15.2021.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAUDINEI TENORIO DE OLANDA - CPF: 060.086.708-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISMAEL CARLOS (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO HENRIQUE FARIA - CPF: 013.825.456-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGULARIDADE DO TESTE DE ALCOOLEMIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PALAVRAS OFENSIVAS A POLICIAIS. PROVAS TESTEMUNHAIS COERENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ALTERAÇÃO DE PENAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação criminal interposta
p
ela Defesa
c
o
ntra
sentença que condenou o réu pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro) e desacato (art. 331 do Código Penal), com pena de 6 meses de detenção e multa pelo primeiro delito, e 7 meses de detenção pelo segundo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. A pena de detenção foi substituída por duas restritivas de direitos, sendo elas a prestação de serviços comunitários e a prestação pecuniária de 2 salários-mínimos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(
I
) saber se é válida a prova do teste de alcoolemia realizado com etilômetro dentro do prazo de verificação anual;

(
II
) saber se há provas suficientes da prática do crime de embriaguez ao volante;

(
III
) saber se houve desacato configurado por palavras ofensivas a policiais;

(
IV
) saber se é possível fixar regime mais brando ou substituir a pena pecuniária por outra sanção.

III. Razões de decidir

3. A tese defensiva sobre a suposta irregularidade do etilômetro não foi arguida em primeira instância, o que configura preclusão e impede sua análise em sede recursal.

4. A materialidade e autoria do crime de embriaguez foram confirmadas por exame de alcoolemia dentro do prazo legal, confissão extrajudicial e testemunhos dos policiais.

5. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, prescindindo da comprovação de risco concreto à incolumidade pública.

6. O desacato ficou caracterizado pelas ofensas verbais proferidas contra agentes públicos no exercício da função, confirmadas em juízo.

7. A pena foi fixada no regime semiaberto em razão da reincidência do réu, conforme jurisprudência do STJ.

8. A substituição da pena pecuniária e a isenção da multa devem ser analisadas pelo Juízo da Execução Penal, que é o competente para verificar a real situação financeira do apenado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a prova do teste de alcoolemia realizado por etilômetro com verificação anual vigente, mesmo na ausência de alegação de vício técnico na instância de origem.

2. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando prova de risco concreto.

3. A prova testemunhal harmônica e a confissão extrajudicial são suficientes para fundamentar a condenação por embriaguez ao volante e desacato.

4. A definição do regime inicial de cumprimento da pena e da substituição da pena pecuniária por outra modalidade deve observar a competência do Juízo da Execução Penal."

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 306, caput e §§ 1º a 4º; CP, art. 331; CPP, art. 155; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ, RHC 35.258/MS, Rel. Min.
Rogério

Schietti
,
DJe
03.02.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
1252335/PI, Rel. Min.
Antonio
Saldanha
Palheiro
,
DJe
01.06.2018;

TJMT, APL 000462846.2011.811.0040, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 10.08.2016; TJMT, N.U. 1000578-12.2022.8.11.0092, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 10.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LAUDINEI TENORIO DE OLANDA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT que o condenou à pena
6
(seis)
meses de detenção
,
10
(dez)
dias-multa
e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
2
(dois)
meses
,
pela prática do
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante) e
à
pena de
7
(se
te
) meses de detenção
,
pelo crime previsto
no artigo 331 do Código Penal (desacato)
,
a ser inicialmente cumprido em regime semiaberto
. S
em prejuízo da pena de multa e da de proibição de se obter habilitação, as penas de detenção foram
substituída
s
por duas restritivas de direito
,
a saber
, prestação de serviços
comunitários e prestação pecuniária, no importe de 2
(dois)
salários-mínimos
.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do apelante, sob a alegação de insuficiência probatória, argumentando que a materialidade e autoria não foram cabalmente comprovadas pela acusação.

Alega que a única testemunha de acusação, um policial rodoviário federal, não se recordou das ofensas que, em tese, teriam configurado o crime de desacato.

Além disso, a defesa sustenta que o etilômetro utilizado para o exame de alcoolemia estava com a verificação periódica anual vencida, o que afastaria a materialidade do delito de embriaguez ao volante.

Subsidiariamente, a defesa requer que, em caso de manutenção da sentença condenatória, seja fixado o regime inicial aberto e que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direitos, com exceção da prestação pecuniária.

Por fim
,
p
reten
de a isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais, considerando a hipossuficiência do apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o desprovimento do recurso defensivo.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa
.

É o relatório.

Sem revisão, uma vez que o feito não se enquadra no rol

do artigo 54 do RITJMT.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
parcialmente
o recurso de
apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
FATO 1

Consta no Inquérito Policial que, no dia 10 de outubro de 2020, por volta das 12h42min, em via pública, no KM 938.0 da BR 163, neste município de Itaúba/MT, o denunciado LAUDINEI TENÓRIO DE OLANDA foi flagrado pela Equipe da Polícia Rodoviária Federal conduzindo veículo automotor (M. BENZ, modelo L 1618, placa KNG 2450 - MT, cor Branca, ano/ modelo 1992) com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
colocando em perigo a incolumidade pública.

FATO 2
.

Consta do presente caderno informativo que, no dia 10 de outubro de 2020, por volta das 12h42min, em via pública, no KM 938.0 da BR 163, neste município de Itaúba/MT, o denunciado LAUDINEI TENÓRIO DE OLANDA consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
d
esacatou
funcionários públicos no exercício da função ou em razão dela.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia e horário dos fatos, a Equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava procedimentos na Unidade Operacional de Nova Santa Helena/MT, no KM 946 da BR 163, quando foi acionada por terceiro informando que um veículo de placa KNG 2450 cometia atos de direção perigosa no sentido crescente da via.

Segundo informações o condutor do veículo havia “jogado” 2 (dois) veículos para fora da pista, bem como parado no Posto Castanhal e comprado uma lata de cerveja. Dessa forma, os policiais diligenciaram em direção ao sentido que o veículo trafegava.

No KM 938.0 da BR 163, neste município de Itaúba o veículo automotor
foi localizado, sendo conduzido pelo denunciado LAUDINEI TENÓRIO DE OLANDA, o qual apresentava sinais de ingestão de álcool, como fala desconexa, olhos vermelhos e andar cambaleante.

Diante dos fatos, o denunciado foi submetido ao
exame de alcoolemia, o qual constatou o teor de 0,78 miligramas de álcool

por litro de ar
expelido pelos pulmões, conforme o comprovante de n.º 1436 (ID: 67597306 - Pág. 7).

Dessarte, ao ser informado que seria encaminhado à Delegacia de Polícia, o denunciado entrou em seu caminhão alegando pegar alguns pertences pessoais e ao ser ordenado que descesse do referido veículo demonstrou resistência, bem como desacatou os policiais afirmando
“Eu
tô
preso?
Tô
preso. Então vai para a puta que o pariu
então”
,
motivo pelo qual foi necessário o uso de algemas para a condução do denunciado até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Itaúba/MT (Boletim de Ocorrência - ID: 67597306 - Pág. 4/10).

Extrai-se que, ao ser indagado, o denunciado LAUDINEI TENÓRIO DE OLANDA afirmou “(...)
que havia tomado uma latinha de cerveja momentos antes de ser abordado
(...)” (ID: 67597306 - Pág. 16/18).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LAUDINEI TENÓRIO DE OLANDA como incurso no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro c/c o artigo 331 do Código Penal Pátrio, requerendo que ele seja citado, processado e, ao final, condenado, tudo nos termos dos artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas” (sic-id. 267377788)

Após regular tramitação, o juízo de primeiro grau
entendeu pela condenação do apelante nos delitos de embriaguez ao volante e desacato.

A Defesa pugna pela absolvição do apelante, sob o fundamento que o etilômetro utilizado encontrava-se com a verificação anual vencida, em desconformidade com o art. 6º, inciso III da Resolução nº 206/06 do CONTRAN.

Cotejando os autos, verifico que essa tese
, não foi apresentada nas alegações finais na primeira instância,
ou em qualquer outro momento
processual
,
surgindo apenas nas razões de apelação. Dessa forma, não houve análise da tese pelo juízo de origem, e sua apreciação neste momento configuraria indevida supressão de instância.

Importa destacar que a validade do etilômetro, por se tratar de questão técnica que poderia ter sido arguida oportunamente como matéria de defesa, exigia manifestação
na primeira oportunidade de defesa do apelante
.

Não se admite,
assim
, que a parte utilize a chamada "nulidade de algibeira", reservando argumento para posterior utilização apenas em caso de insucesso na instância inferior.

Desta forma
, a omissão da defesa em primeiro grau
,
mesmo diante do regular prosseguimento do feito
,
não pode ser invocada, em sede recursal, como fundamento para anulação do processo.

Portanto
,
NÃO CONHEÇO

do recurso nessa parte, por se
t
rata

de matéria preclusa, cuja rediscussão é vedada em respeito ao devido processo legal e à segurança jurídica.

A Defesa alega, ainda, que a testemunha, ouvida em juízo, não soube precisar as palavras proferidas pelo apelante para constituir o crime de desacato, bem como, que não foi identificada nenhuma conduta que representasse perigo concreto na condução do automóvel pelo recorrente.

A materialidade dos delitos restou
devidamente comprovada
s
pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 67597320 – pág. 3/4), Boletim de Ocorrência nº 3157673201010125948 (id. 67597320 – pág. 5/10), Teste de Alcoolemia (id. 67597320 – pág. 11), além dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

No que tange à
autoria
delitiva,
na fase policial,
o réu

confessou
que ingeriu “
uma
latinha de cerveja
momentos antes de ser abordado
”
,

conforme se observa do termo de interrogatório de id.
267377779 - pág. 18/19
.

Por seu
turno, conforme
registrado na certidão de intimação negativa (ID 267380766), o oficial de justiça não obteve êxito em localizar o apelante no endereço constante nos autos, com a finalidade de intimá-lo acerca da audiência de instrução e julgamento.

Em todas as tentativas realizadas, foi atendido pela mãe do recorrente, que informou que esse exerce a profissão de caminhoneiro e, em razão disso, não possui horários ou dias fixos para permanecer em sua residência.

Também foi realizada tentativa de intimação por meio de contato telefônico, igualmente infrutífera. Diante da impossibilidade de localizá-lo por qualquer dos meios que este disponibilizou no processo, o apelante foi, então,
considerado revel no processo
.

O depoimento do policial militar
Ismael Carlos
,
na fase preambular
,
foi claro ao descrever a abordagem do
apelante
. Vejamos
:

"
QUE em
10 de outubro do ano de 2020
, por volta das 12 horas e 42 minutos; o declarante realizava procedimentos na Unidade Operacional de Nova Santa Helena/MT, no km 946 da BR 163; QUE recebeu a informação de que um usuário da via; QUE estava em um veículo de placa KNG2450 cometia atos de direção perigosa no sentido crescente da via: QUE Segundo o usuário, o condutor do veículo havia jogado dois veículos para fora da pista, além de ter parado no Posto Castanhal e comprado uma lata de cerveja no local; QUE em ato contínuo, a equipe se dirigiu em direção ao sentido que o veículo trafegava, a fim de realizar a abordagem; QUE no km 938.0 da BR 163, no município de
Itaúba
/MT, o referido
veículo
foi avistado; QUE foi realizada a abordagem; QUE o condutor,
Laudinei
Tenorio De Olanda,
a
presentava sinais de ingestão de álcool, como fala desconexa, olhos vermelhos e andar cambaleante;
QUE após o envolvido ser submetido a exame de alcoolemia, conforme o comprovante n° 1436, impresso pelo aparelho (etilômetro) & marca
Alcolizer
Technology , modelo LE5 e número de série 22000726, constatou-se o teor de 0.78 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, sendo considerado, conforme a Portaria
n.°
006/2002/INMETRO, o valor de 0.71 mg/L
; QUE o condutor do veículo, após ser submetido ao teste de etilômetro e ser informado que iria ser encaminhado à Delegacia de Polícia, entrou em seu caminhão alegando pegar pertences pessoais e demonstrou resistência
ao ser ordenado que descesse do caminhão, afirmando: "Eu
tô
preso?
Tô
preso. Então vai para a puta que o pariu então"
; QUE foi necessário retirá-lo da cabine do caminhão e submetê-lo ao uso de algemas para transporte até a Delegacia
."

(
id.

205151195
–
pág.
11
)
.

Ao ser ouvido em
juízo,
na condição de testemunha,
Ismael Carlos

afirmou recordar-se da ocorrência, relatando que a equipe da Polícia Rodoviária Federal recebeu denúncia via telefone 191, informando que um caminhoneiro estaria conduzindo o veículo sob efeito de álcool. Afirmou que a equipe se deslocou ao local indicado e realizou a abordagem do acusado nas imediações do km 939 da rodovia, na saída de Itaúba.

Relatou que, no momento da abordagem, o apelante foi identificado como o condutor do caminhão, apresentando sinais evidentes de embriaguez:
fala arrastada, dificuldade de locomoção e uma lata de cerveja dentro do veículo.
Ao ser solicitado que desembarcasse, o acusado o fez de forma
cambaleante
e n
a sequência, foi submetido ao teste do etilômetro, cujo resultado confirmou seu estado de embriaguez.

A testemunha informa
, ainda
,

que a
o receber voz de prisão, o acusado resistiu à ação policial e
proferiu palavras injuriosas contra os agentes
,
e que e
mbora não
record
asse
com precisão as palavras usadas para desacatar, ratifica que eram as constantes no boletim de ocorrência lavrado na ocasião.

No que atine ao delito
d
e embriaguez ao volante,

o
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe:

"Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Pena - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor."

§ 1
º.
As condutas previstas nocaputserão constatadas por:

I -
concentração
igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II -
sinais
que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2
º.
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

§ 3
º.
O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.

§ 4º
.
Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto nocaput.

Analisando
as prova
s
colhidas
, tenho que a

materialidade

e

a
autoria delitiv
a
do crime de embriaguez ao volante restou

sobejamente comprovada
s
, especialmente pela
confissão

extrajudicial
d
o apelado
em seu interrogatório realizado perante a autoridade policial
,

que admitiu ter ingerido bebida alcóolica,

aliado ao
depoimento dos agentes públicos que
efetuaram a
sua
prisão
, e pela prova testemunhal que ratificou o estado de embriaguez do apelante
.

Some-se a isto que
, o teste de
teor
etílico,
realizado no momento da abordagem
,

constatou que o apelado estava conduzindo veículo automotor com
concentração de
0,
78
mg/L de ar alveolar expirado
,
valor que excede o limite de
0,34 mg/L
, previsto pela legislação como tolerável para a condução de veículos
, cuja
prova técnica é precisa e foi realizada dentro dos procedimentos legais
, vez que o teste foi realizado no dia
10/10/2020
e a
próxima
inspeção do aparelho pelo INMETRO estava data
do
apenas para o dia 10/11/2020,
portanto
,
o teste
foi realizado dentro do prazo regulado

(id
267377779, p. 11)
.

Sobre o tema,
o Superior Tribunal de Justiça entende que não se deve confundir a regularidade do etilômetro com a sua calibração. Vejamos jurisprudências nesse sentido:

“
a regularidade do etilômetro depende apenas da verificação periódica anual feita pelo INMETRO, "que não se confunde com a calibração do aparelho feita uma única vez pelo fabricante, quando do fornecimento dos aparelhos aos órgãos públicos"
(RHC
n.
35.258/MS, rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe
3/2/2015).
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1252335 PI 2018/0041126-8, Relator.: Ministro ANT
Ô
NIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2018)”

Este também é o entendimento deste e.
Tribunal
de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
(ART. 306, CTB – REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.705/2008)– ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM FULCRO NA INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA E O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – ALEGADA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO EXAME DE ALCOOLEMIA, CONSTANTE NOS AUTOS, COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO – PROCEDÊNCIA –

CALIBRAÇÃO DO APARELHO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A VALIDAÇÃO PERIÓDICA ANUAL REALIZADA PELO INMETRO/RBMLQ – MATERIALIDADE COMPROVADA – ETILÔMETRO DENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOS EXIGIDOS PELA RESOLUÇÃO 206/2006 DO CONTRAN
– APELO PROVIDO. Os requisitos técnicos exigidos pela resolução 206/2006 do CONTRAN para a v
alidade dos testes de alcoolemia realizados no aparelho etilômetro, dizem respeito apenas à verificação periódica anual realizada pelo INMETRO/RBMLQ, a qual não se confunde com o procedimento de calibração, realizado pelo fabricante apenas quando constatada, por meio da verificação anual, alguma divergência entre o resultado obtido e os padrões definidos pelos órgãos de controle
técnico.
In
casu
, malgrado a data da última calibração, o teste de alcoolemia do recorrido foi realizado dentro do período de validade da última verificação periódica anual pelo INMETRO, em plena conformidade, portanto, com a legislação vigente, razão pela qual o seu resultado deve ser considerado plenamente válido como prova da materialidade do delito previsto no artigo 306 do CTB
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Recurso
provido. (
TJ-MT - APL: 00046284620118110040 MT, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 10/08/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/08/2016)”

Ademais , a
inda que não
tivesse sido realizado
exame específico na constatação da embriaguez (alcoolemia), a prova testemunhal autoriza a condenação, porquanto com o advento da Lei 12.760/2012, passou-se a admitir a comprovação da embriaguez por outras vias diversas do exame de alcoolemia, conforme preleciona a norma do artigo 306, § 2º, do CTB, que
:
"
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
".

Nesse sentido,
a jurisprudência deste Tribunal
,
in

verbis
:

“(TJMT) “RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL [ART. 306 CTB] – PLEITO DEFENSIVO COM PEDIDO ÚNICO CALCADO NA TESE ABSOLUTÓRIA DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA QUE RESSOAM DA HIGIDEZ FÁTICA –
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES
– COTEJO HARMÔNICO – PRECEDENTES STF/STJ – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA AFERIÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL NO SANGUE SE DE OUTRA FORMA SE PUDER COMPROVAR A EMBRIAGUEZ – ESTADO ETÍLICO EVIDENTE – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. “[...] O
depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça”.
[...] [STJ,
AgRg
no
AREsp
739.749/RS]. Se as provas convergem no sentido de mostrar que o recorrente dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool,
comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez , resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.[precedentes TJ/MT
Ap
64464/2018]” (N.U 0000827-32.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).”

Acerca da alegação defensiva de que os agentes policiais não avistaram o apelante realizando conduta perigosa com o veículo
,
vale ressaltar que

o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro se trata de espécie de crime de perigo abstrato, ou s
eja,

sem
a necessidade de que haja potencial lesividade em sua conduta. Logo, dispensa-se a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto
.

Sobre o tema, este E. Tribunal de Justiça já se pronunciou,
in
v
erbis
:

“
A condenação pelo delito de embriaguez ao volante prescinde de prova do dano ou do risco de dano ocasionados pela conduta apurada, bastando para tanto a demonstração de que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa
. (...). (N.U 1000578-12.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024).

“Por ser de perigo abstrato, o crime de Embriaguez ao volante se consuma com a realização da conduta prevista no tipo penal incriminador (art. 306 do CTB) não sendo exigível a efetiva colocação do bem jurídico tutelado em risco”(N.U 1000360-20.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 17/02/2024).

Como bem salientou a defesa, de fato, não é admitida condenação fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigatória. Contudo, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas caracterizam exceção a essa regra (art. 155, parte final, do CP).

Ac
resça-se, ainda, que no presente caso, além desses elementos, há também a existência de prova testemunhal colhida em juízo, o que reforça a legalidade e a robustez do conjunto probatório.

Portanto
,
considerando
o exame etílico, aliado a confissão
e
xtr
a
judicial
,
e prova judicializada,
impõe-se a condenação
, visto que o conjunto probatório demonstrou que o apela
do
estava dirigindo veículo automotor
,
em via pública, sob efeito de álcool, com franca violação ao art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97.

De forma igualmente evidente, restou claro que, em estado de embriaguez, o apelante dirigiu insultos aos policiais responsáveis por sua detenção e pela lavratura dos documentos pertinentes, utilizando palavras ofensivas e de baixo calão. Esta conduta foi narrada e confirmada
no termo de depoimento prestado em sede policial

pelo
agente

DANILO HENRIQUE FARIA
(id. 267377779 – pág. 15)
,
e pela testemunha ISMAEL CARLOS
tanto em sede policial
(id. 267377779 – pág. 13)
quanto em juízo, conferindo credibilidade e consistência ao relato.

Nesse particular, deve-se ressaltar que o fato de as testemunhas de acusação serem agentes públicos, por si só, não constitui motivo para que suas declarações sejam inutilizadas ou recebidas com cautela, ressalvadas as hipóteses de evidente interesse particular do servidor na investigação, o que sequer se cogita no caso em tela.

O tipo objetivo do art. 331 do Código Penal consiste em desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, de modo que
para Heleno Cláudio Fragoso
,
o “
objeto da tutela jurídica é o interesse em garantir o prestígio dos agentes do Poder Público e o respeito devido à dignidade de sua função, tendo-se em vista que a ofensa que lhes é irrogada, em sua presença, no exercício de sua atividade funcional ou em razão dela,
atinge a própria administração pública
”
. (
in
:
Lições do Direito Penal – Parte Especial, v. III, Forense, RJ, 1987, p. 461).

Embora
, em sede policial,
o recorrente tenha negado
ter proferido insultos contra os policiais
,
é importante destacar que as declarações prestadas, ainda na fase inquisitiva, pelo
s agentes
, somadas ao depoimento
judicial
das
testemunha
s
,
constituem prova
s
válida
s
para fundamentar a condenação, uma vez que se mostraram firmes e coerentes, como se observa no caso em análise.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“2.
O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais ouvidos em sede inquisitorial e em Juízo.
(...) (TJ-DF 0701546-52.2020.8.07.0010, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 10/03/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
PJe
:
21/03/2022)
”

Esse também é o entendimento deste e. Tribunal de
Justiça
:

“1) Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório.
Do mesmo modo, não merece reforma a condenação
pela prática
do crime de desacato quando sua prática restou plenamente comprovada pelos agentes públicos que presenciaram o
ocorrido.
2) Não ocorre o crime continuado quando os crimes, além de tutelarem bens jurídicos diversos, forem praticados com desígnios autônomos. 3) Recurso desprovido, em consonância com o
parecer. (
TJ-MT 00184184220178110055 MT, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2022)”

No mesmo sentido encontra-se o Enunciado nº 8 das TCCR, deste Tribunal de Justiça: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Deste modo, a postulação do recorrente, pretendendo a absolvição do delito de desacato, não merece prosperar, devendo
a condenação pela prática deste crime
.

Subsidiariamente, o apelante requereu que
:
“s
eja fixado regime
inicial aberto com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos,
exceto prestação pecuniária, pois o apelante, assistido pela Defensoria Pública, é pobre na acepção jurídica do termo, não possuindo condições financeiras de arcar com o pagamento de valores para cumprir eventual pena imposta, sob pena de criminalização da pobreza
”
(sic).

No que se refere ao regime inicial de cumprimento da pena, entendo que a sentença agiu corretamente ao fixar o regime semiaberto, considerando a reincidência do apelante. Diante da quantidade de pena aplicada
, circunstâncias judiciais favoráveis
e em conformidade com o entendimento consolidado na
Súmula
n.
269 do Superior Tribunal de Justiça
que
esta
be
lece
que
:
“
É admissível a adoção do regime prisional
semiaberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”,
mantenho o regime semiaberto estabelecido na sentença.

Quanto ao
pedido da defesa de substituição de pena restritiva de direitos por outra não pecuniária e a isenção do pagamento da pena de multa são matérias que devem ser analisadas pelo Juízo da Execução. É nesse momento processual que será possível apurar a real situação financeira do apelante.

A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), em seu artigo 66, inciso V, alínea
“
a
”
, e inciso VI, estabelece a competência do juízo da execução para decidir sobre a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e para analisar a possibilidade de isenção de multa, levando em consideração a situação econômica do apenado.

Vejamos jurisprudência nesse sentido:

"Não cabe ao condenado, que sequer iniciou o cumprimento da pena, escolher ou decidir a forma de como pretende cumprir a pena imposta, diligenciando aquela que, para ele (agravado), parece mais cômoda ou conveniente a ser cumprida. (TJ-RO - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08077916620218220000, Relator.: Juiz José Gonçalves da Silva Filho, Data de Julgamento: 22/02/2022).
”

Importante
destacar que o fato de o apenado ser assistido pela Defensoria Pública não comprova, por si só, a hipossuficiência econômica, pois a assistência jurídica integral é obrigatória mesmo para quem tem condições financeiras, mas opta por não contratar advogado particular. Portanto, o ônus da prova da incapacidade econômica é do condenado durante a execução da pena.

Sobre o tema, esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“A análise acerca da hipossuficiência econômica
[isenção da pena de multa e custas]
cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015 .8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017 .8.11.0108
). (
TJ-MT 10013068620208110039 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/02/2022)”

Em resumo, o Juízo da Execução Penal tem o papel de analisar a situação econômica do apenado para definir a viabilidade do pagamento d
e sanções pecuniárias
, podendo exigir comprovação da hipossuficiência e realizar diligências para apurar bens e rendas
.

Ademais, o juízo de primeira instância já observou a condição de hipossuficiência do apelante ao fixar o valor do dia-multa no mínimo legal, o que já é uma medida de cautela para não onerar de forma excessiva o condenado.

Assim, não cabe a este Tribunal de Justiça, em sede de apelação, analisar o mérito dos referidos pedidos, que devem ser submetidos à apreciação do juízo da execução penal.

Por
fim, o apelante requer a isenção de custas processuais
, todavia, este pedido não comporta provimento, uma vez que a condenação do apelante ao pagamento deste tipo de emolumentos decorre de imposição legal trazida pelo art. 804, do CPP, não podendo, o magistrado sentenciante deixar de observar o regramento.

O que é possível, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), é que, em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, haja a suspensão do pagamento das referidas custas pelo prazo de 5 anos.

Todavia, mesmo o pedido de suspensão das custas,
de igual forma,
não pode ser analisado pelo juízo
ad quem,
vez que o momento de verificação da alegada miserabilidade para fins de se suspender a obrigação de adimplir as custas processuais é na fase de execução, uma vez que a situação econômico-financeira do sucumbente poderá se alterar à época em que lhe for exigido o pagamento estabelecido na condenação, razão pela qual a matéria deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, tal como ilustra o julgado reproduzido abaixo:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o
momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução,
por
tal
razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (
AgRg
no
AREsp
206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
19/10/2016)" (
AgInt
no
REsp.
1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018,
DJe
3/4/2018). 7. Agravo regimental não provido.” (STJ.
AgRg
no
AREsp
: 2147780 PI 2022/0181396-2. Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 27/09/2022, Data de Publicação:
DJe
04/10/2022; g. n.)
.”

Desta feita, notório que o pedido em questão não comporta provimento, devendo ser formulado ao Juízo das Execuções Penais.

Por todo exposto, em
consonância,
com o parecer
do Procurador-Geral de Justiça
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso
de apelação
, e na parte conhecida

NEGO PROVIMENTO

a
o recurso interp
osto pela Defesa, mantendo a sentença nos exatos termos em que foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025